Tribunal: TJBA
Processo: 8057461-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057461-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MANASSES BISPO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA NAIARA DOS SANTOS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. ASTREINTES. READEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário relativos a contrato de cartão de crédito com RMC, em ação ajuizada por MANASSES BISPO DE OLIVEIRA, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e (ii) avaliar a adequação da periodicidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza agravo contra decisões sobre tutelas provisórias, presentes os pressupostos de admissibilidade.

4. Os requisitos do art. 300 do CPC restaram demonstrados, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário e a condição de pessoa idosa e hipossuficiente do agravado.

5. A tutela provisória é cabível quando evidentes os prejuízos ao consumidor dependente de benefício previdenciário, sopesando-se a alegada irreversibilidade à luz da proporcionalidade.

6. A multa cominatória em obrigação atrelada a descontos mensais deve incidir por ato de descumprimento, não por dia, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para confirmar a tutela antecipada recursal, fixando multa de R$ 500,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00.

Teses de julgamento:

1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de RMC questionado é cabível quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente tratando-se de consumidor idoso e hipossuficiente.

2. A multa cominatória em obrigação de não fazer atrelada a descontos mensais deve incidir por ato de descumprimento, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 537, § 1º, e 1.015, I; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2179511-21.2023.8.26.0000; TJ-MG, AI 29106305320228130000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057461-02.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BANCO BMG S.A.
e Agravado
MANASSES BISPO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03